Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva em razão da extinção da pessoa jurídica ré, resolvendo o pedido monitório sem julgamento de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há possibilidade de sucessão processual de empresa extinta por seu ex-sócio, com base no distrato social; (ii) estabelecer se é cabível o redirecionamento da ação monitória contra o ex-sócio responsável pelos ativos e passivos supervenientes da pessoa jurídica extinta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da pessoa jurídica antes do ajuizamento da ação impede a sucessão processual nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, sendo aplicável apenas em casos de extinção durante o curso do processo.
4. O entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justila (STJ, AREsp n. 1.951.438) sustenta que, inexistindo personalidade jurídica no momento da propositura da ação, não há como formar relação jurídica processual ou permitir substituição no polo passivo.
5. A responsabilidade do ex-sócio pelos passivos da empresa deve ser buscada em ação própria, não sendo possível o aditamento da inicial para redirecionar a ação monitória contra ele na forma de sucessão processual.
6. O precedente invocado pela apelante (Acórdão 1413511) não se aplica ao caso, pois tratava de cumprimento de sentença, em que a extinção da pessoa jurídica ocorreu após a formação do título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A sucessão processual só é possível quando a extinção da pessoa jurídica ocorre após a formação da relação processual.
2. A extinção da pessoa jurídica antes do ajuizamento da ação torna inaplicável o redirecionamento da demanda ao sócio responsável, sendo necessário propor nova ação.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 110, 485, VI, 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.951.438, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 17/12/2021; TJDFT, Acórdão 1766355, Rel. Mário-Zam Belmiro, j. 28/09/2023; TJDFT, Acórdão 1413511.